Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – “ZERO” – ATO JUDICIAL – CLASSIFICAÇÃO – SENTENÇA – RECEBIMENTO AGRAVO COMO APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – VIOLAÇÃO COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – LAUDO PERICIAL – LIQUIDAÇÃO SEM RESULTADO POSITIVO – DESPESAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESSARCIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É certo que consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de apelação é o que desafia Decisão que, em autos de liquidação de sentença, declara a liquidação sem resultado positivo e extingue o processo, com resolução do mérito. Precedentes.

2. Embora pareça evidente que a Decisão agravada, denominada corretamente de Sentença pelo Juízo primevo, que extinguiu a execução com base no Art. 485 do Código de Processo Civil, está sujeita ao recurso de apelação (arts. 316 e 1.009 do Código de Processo Civil), não se pode deixar de reconhecer a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema, de forma a revelar dúvida objetiva da própria parte a respeito do recurso cabível para impugná-la, uma vez que prevê o Art. 1.015, Parágrafo único, daquele diploma legal, que cabe agravo de instrumento contra Decisão proferida na fase de liquidação de sentença (caso em que, apurado o quantum debeatur com saldo positivo, a execução prossegue em seus ulteriores termos). Agravo de Instrumento recebido como recurso de Apelação.

3. O título judicial condiciona a apuração do quantum devido referente ao valor de indenização por dano material à apuração da existência ou não de desvalorização dos imóveis em razão da alteração da construção do ponto de queda da cascata no Pátio Interno Contemplativo do Condomínio.

4. A denominada liquidação “zero” não enseja violação à coisa julgada, uma vez que o título judicial que reconhece a existência de direito não resulta, necessariamente, na existência do quantum debeatur.

5. Demonstrada a irrelevância da alteração do projeto do Pátio Interno Contemplativo, referente à construção de cascata de forma diversa de seu projeto executivo, no preço de mercado dos imóveis que compõem o condomínio edilício, conforme Laudo Pericial produzido em Juízo, escorreita a Sentença que declara a liquidação sem resultado positivo e extingue o processo.

6. A parte deve ressarcir à adversa o valor dos honorários periciais pagos de forma adiantada se apurado pelo Laudo Pericial a inexistência de quantum debeatur.

7. Por tratar-se de incidente processual integrativo da Sentença, descabe a fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença, sobretudo se seu processamento não se deu de forma excessivamente contenciosa.

8. Recurso parcialmente provido.